Tribunal: TJES
Processo: 0000516-70.2019.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por servidor público e por município contra sentença que, em ação previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a averbação de tempo de serviço prestado em condições especiais, sem, contudo, conceder o benefício de aposentadoria.

2)
O servidor pleiteia a concessão imediata da aposentadoria especial e o
município, por sua vez, suscita preliminares de coisa julgada e ilegitimidade passiva para, no mérito, alegar a insuficiência de prova técnica tendente ao reconhecimento da atividade insalubre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de quantificação dos agentes nocivos no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) impede o reconhecimento da atividade especial, quando outras provas, inclusive testemunhais, atestam a exposição insalubre e a omissão do empregador em fornecer os meios para a medição; (ii) definir se o município, na condição de ente instituidor do regime próprio, possui legitimidade passiva e se há coisa julgada em razão de demanda anterior movida contra o INSS; (iii) analisar se, uma vez reconhecido o tempo especial, cabe ao Poder Judiciário conceder diretamente o benefício de aposentadoria, ou se sua atuação se limita à determinação de averbação para fins de requerimento na via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O município, como ente instituidor do regime próprio de previdência e empregador, é parte legítima para figurar no polo passivo, sendo garantidor do fundo previdenciário.

5)
Inexiste coisa julgada, pois a demanda anterior fora proposta em face do INSS, tratando de relação jurídica distinta no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, não se configurando a tríplice identidade exigida pelo § 2º do art. 337 do Código de Processo Civil.

6)
A ausência de medição quantitativa dos agentes nocivos no PPP, decorrente de omissão do próprio município, não impede o reconhecimento da atividade especial.

7)
A convicção judicial pode ser formada com base em outros meios de prova, como a testemunhal, robusta ao confirmar a exposição habitual do servidor a ruído excessivo e a agentes biológicos, sem o fornecimento de EPIs.

8)
A concessão da aposentadoria é ato administrativo complexo que demanda a análise de todos os requisitos legais, incluindo a contagem de tempo de outros regimes, o que impede a outorga direta do benefício na esfera judicial, sob pena de sub-rogação indevida nas competências da autoridade previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de laudo técnico quantitativo não obsta o reconhecimento de tempo de serviço especial quando a falha na produção da prova decorre de omissão do empregador e existem outros elementos probatórios, como a prova testemunhal, que atestam de forma inequívoca a exposição do servidor a agentes nocivos.

2. Reconhecido judicialmente o direito à contagem de tempo especial de servidor público, a atuação jurisdicional se exaure na determinação de averbação nos registros funcionais, não cabendo a concessão direta da aposentadoria quando esta depender da análise de requisitos a serem aferidos pela autoridade administrativa, especialmente se envolver a contagem de tempo de regimes previdenciários distintos."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 149, § 1º; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 337, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Remessa Necessária Cível 1001569-92.2021.8.26.0451, Rel. Des. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10ª Câmara de Direito Público, j. 19.05.2022; TST, Ag 1326-77.2012.5.08.0114, Rel. Min. Dora Maria da Costa, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, j. 25.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000516-70.2019.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO SERGIO SOARES DE MELO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por servidor público e por município contra sentença que, em ação previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a averbação de tempo de serviço prestado em condições especiais, sem, contudo, conceder o benefício de aposentadoria.

2)
O servidor pleiteia a concessão imediata da aposentadoria especial e o
município, por sua vez, suscita preliminares de coisa julgada e ilegitimidade passiva para, no mérito, alegar a insuficiência de prova técnica tendente ao reconhecimento da atividade insalubre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de quantificação dos agentes nocivos no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) impede o reconhecimento da atividade especial, quando outras provas, inclusive testemunhais, atestam a exposição insalubre e a omissão do empregador em fornecer os meios para a medição; (ii) definir se o município, na condição de ente instituidor do regime próprio, possui legitimidade passiva e se há coisa julgada em razão de demanda anterior movida contra o INSS; (iii) analisar se, uma vez reconhecido o tempo especial, cabe ao Poder Judiciário conceder diretamente o benefício de aposentadoria, ou se sua atuação se limita à determinação de averbação para fins de requerimento na via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O município, como ente instituidor do regime próprio de previdência e empregador, é parte legítima para figurar no polo passivo, sendo garantidor do fundo previdenciário.

5)
Inexiste coisa julgada, pois a demanda anterior fora proposta em face do INSS, tratando de relação jurídica distinta no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, não se configurando a tríplice identidade exigida pelo § 2º do art. 337 do Código de Processo Civil.

6)
A ausência de medição quantitativa dos agentes nocivos no PPP, decorrente de omissão do próprio município, não impede o reconhecimento da atividade especial.

7)
A convicção judicial pode ser formada com base em outros meios de prova, como a testemunhal, robusta ao confirmar a exposição habitual do servidor a ruído excessivo e a agentes biológicos, sem o fornecimento de EPIs.

8)
A concessão da aposentadoria é ato administrativo complexo que demanda a análise de todos os requisitos legais, incluindo a contagem de tempo de outros regimes, o que impede a outorga direta do benefício na esfera judicial, sob pena de sub-rogação indevida nas competências da autoridade previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de laudo técnico quantitativo não obsta o reconhecimento de tempo de serviço especial quando a falha na produção da prova decorra de omissão do empregador e existam outros elementos probatórios, como a prova testemunhal, a atestar de forma inequívoca a exposição do servidor a agentes nocivos.

2. Reconhecido judicialmente o direito à contagem de tempo especial de servidor público, a atuação jurisdicional se exaure na determinação de averbação nos registros funcionais, não cabendo a concessão direta da aposentadoria quando esta depender da análise de requisitos a serem aferidos pela autoridade administrativa, especialmente se envolver a contagem de tempo de regimes previdenciários distintos."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 149, § 1º; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 337, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Remessa Necessária Cível 1001569-92.2021.8.26.0451, Rel. Des. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10ª Câmara de Direito Público, j. 19.05.2022; TST, Ag 1326-77.2012.5.08.0114, Rel. Min. Dora Maria da Costa, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, j. 25.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a ação para concessão de aposentadoria movida por
Antonio Sergio Soares de Melo
, considerando que a sentença, embora tenha reconhecido o labor em condições especiais, se limitou a determinar a averbação do respectivo tempo de serviço.

De início, embora suscitadas pelo Município de Jerônimo Monteiro preliminares no apelo e nas contrarrazões, a apreciação na sentença objurgada induz à análise em sede meritória, conforme exposto a seguir.

No que tange à ilegitimidade passiva, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao rechaçá-la.

O Município, na condição de ente instituidor do regime próprio de previdência e empregador do servidor, possui manifesta pertinência subjetiva com a lide, sendo responsável pela emissão dos documentos funcionais e, em última análise, garantidor do equilíbrio do fundo previdenciário, nos termos do § 1º do art. 149 da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer o litisconsórcio passivo necessário em casos análogos.

Igualmente correta a rejeição da alegação de coisa julgada.

Como bem pontuado na r. sentença, a demanda que tramitou na Justiça Federal (processo nº 5000410-77.2018.4.02.5002) versava relação jurídica mantida com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, autarquia vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A ação originária, por sua vez, tem como rés a autarquia previdenciária municipal e o próprio Município, discutindo a contagem de tempo no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Assim, ausente a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, exigida pelo § 2º do art. 337 do Código de Processo Civil, não há óbice ao prosseguimento do feito.

Superadas as questões processuais, passo ao mérito substancial dos recursos.

O cerne do apelo do Município de Jerônimo Monteiro reside na alegação de ausência de prova técnica robusta para o reconhecimento da atividade especial, notadamente em relação à quantificação dos agentes nocivos.

A tese recursal, contudo, não se sustenta diante do vasto conjunto fático-probatório meticulosamente analisado pelo juízo sentenciante.

A convicção do magistrado não se baseou em documento isolado, mas na criteriosa valoração de provas documentais e, principalmente, de robusta prova oral, que, em conjunto, formaram quadro seguro sobre a exposição do servidor a condições insalubres no exercício da atividade de motorista, especialmente na condução de caminhão de lixo e ambulância,

Com efeito, a sentença destacou que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) já indicava a exposição a "níveis elevados de ruído", embora sem a medição quantitativa.

Essa lacuna documental, entretanto, fora satisfatoriamente suprida e justificada pela prova testemunhal.

Nesse ponto, o depoimento do Dr. Francisco Senna de Oliveira Neto, médico que elaborou laudo de insalubridade para a própria municipalidade, é de fundamental importância.

A testemunha esclareceu que a avaliação fora apenas qualitativa por ausência de equipamentos adequados, que deveriam ter sido fornecidos pelo Município.

Revelou, ainda, que, com base na experiência e no notório sucateamento da frota de veículos da época, era plenamente possível inferir a exposição a ruído acima dos limites de tolerância.

Tal depoimento demonstra que o ente público não pode se beneficiar da própria torpeza, arguindo a falta de medição técnica que ele mesmo deixou de viabilizar.

Ademais, a jurisprudência pátria tem abrandado o formalismo na comprovação da atividade especial quando a deficiência dos registros decorre de culpa do empregador.

Nesse sentido, é pacífica a admissibilidade de outros meios de prova, inclusive a testemunhal, para suprir omissões no Laudo Técnico ou no PPP, como se confere:

REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança.
Aposentadoria Especial. Servidor Público Municipal . Médico. Indeferimento de pedido de administrativo sob o argumento da necessidade de perícia para comprovar a insalubridade. Sentença de concessão da segurança para determinar o prosseguimento da análise documental, sem a necessidade de laudo pericial. Documentação encartada aos autos consistente em perfil profissiográfico previdenciário (PPP) que demonstra a exposição cotidiana e ininterrupta a agentes insalubres desde o ingresso no quadro de servidores . Dispensa da prova pericial que se afigura acertada, tal como reconhecido na sentença. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
Remessa necessária não provida. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10015699220218260451 SP 1001569-92.2021.8.26 .0451, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 19/05/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/05/2022)

AGRAVO EM EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. 1 .
Consoante a jurisprudência desta Subseção Especializada, se há nos autos outros elementos de prova que atestam a exposição do trabalhador a agentes insalubres, é dispensável a prova pericial. Se não bastasse, nos termos do entendimento de todas as Turmas desta Corte Superior, é desnecessária a prova pericial quando comprovado o trabalho insalubre por meio de laudo técnico elaborado no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, como na hipótese dos autos, o qual atesta a existência de ambiente de trabalho capaz de causar danos à saúde do trabalhador, tendo, por conseguinte, alcance probatório análogo à perícia técnica.
2. Dentro deste contexto, considerando que o acórdão turmário foi proferido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incide sobre a hipótese o óbice insculpido no § 2º do art . 894 da CLT, segundo o qual "a divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho". Agravo conhecido e não provido. (TST - Ag: 13267720125080114, Relator.: Dora Maria Da Costa, Data de Julgamento: 25/11/2021, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: 03/12/2021)

Ademais, a prova oral fora uníssona ao confirmar a exposição do servidor a riscos biológicos, ao atuar como motorista de caminhão de lixo e de ambulância, muitas vezes em veículos improvisados, sem qualquer isolamento e em contato direto com enfermos ou resíduos, corroborando a "constatação da insalubridade comprovada em concreto".

A completa ausência de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), fato incontroverso, agrava tal cenário e reforça a correção da sentença.

Portanto, a decisão de primeiro grau que reconheceu o período de 29/04/1995 a 01/05/2017 como especial está solidamente fundamentada, não merecendo qualquer reparo.

Volvendo os olhos ao recurso de
Antonio Sergio Soares de Melo
, a irresignação do servidor se volta contra o fato de a sentença ter apenas declarado o direito à averbação do tempo especial, sem a ele conceder, de imediato, a aposentadoria.

O pleito, todavia, não pode ser acolhido.

O magistrado sentenciante agiu com acerto e prudência ao limitar o provimento jurisdicional.

Segundo expressamente consignado na decisão, a concessão do benefício de aposentadoria especial deve ser realizada em conjunto com o período prestado sob o regime geral de previdência, o que não se faz possível em razão da ausência do INSS na lide.

De fato, a concessão de aposentadoria é ato complexo que demanda a análise, pela autoridade administrativa, do preenchimento de todos os requisitos legais (idade, carência, tempo total de contribuição em diferentes regimes etc.).

A determinação judicial de averbação é o provimento adequado, pois remove o óbice que impedia a análise do direito e arma o servidor com o título necessário para pleitear, na via administrativa, a reanálise do pedido de aposentadoria, agora com o cômputo do tempo especial reconhecido.

Provimento diverso representa indevida sub-rogação nas competências do ente previdenciário e pode levar à concessão de benefício sem a verificação de todos os pressupostos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
os
recursos e a eles nego provimento,
a fim de
manter incólume sentença
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo município para 12%.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: 14ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões